Tribunal: TJDFT
Processo: 0723771-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Processo : 0723771-57.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, a autorizar e custear a internação da autora em caráter de urgência, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00, limitada, por ora, a R$ 50.000,00. (id. 60135492). Todavia, em consulta aos autos originários, sobreveio sentença em 12/09/2024, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC (id. 210913209 no Processo da origem de n. 0715005-06.2024.8.07.0003). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Confirmo a retirada do feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator